Tribunal: TJDFT
Processo: 0007759-76.2010.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0007759-76.2010.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ARACICIO ALVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Consoante o teor do ofício de ID 75522664, foi determinado, em 7/7/2025, o levantamento do sobrestamento dos presentes autos, por força de ordem emanada do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 631.363/SP (Tema 284 da repercussão geral) de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes. Ausente qualquer óbice ao regular trâmite do feito ora em análise, impõe-se a continuidade da marcha processual. Assim, determino o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 284 da repercussão geral. Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador